Tribunal: STF
Processo: HC 256977
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por David Almeida de Paula, em favor de Natalia Sciani Negreiros, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RE nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2182720 - MG (2022/0240946-0).



    O impetrante aduz que “O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente, protestando, naquela ocasião pela condenação desse pela prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (LEI 11.343/06, art. 33 e 35).”



    Afirma que “Aos 23/10/2014 foi publicada sentença de mérito, sendo que o Agravante e os demais córreus foram ABSOLVIDOS em primeiro grau de jurisdição, das penas impostas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 em razão do conteúdo probatório ter sido ínfimo e insustentável para uma condenação de tal gravidade.”



    Pontua que o acórdão da apelação condenou “os corréus a pelos crimes de Associação ao Tráfico, previsto no art. 35 da lei 11.343/06, a pena de 03 anos de reclusão em regime aberto e pelo crime de Tráfico de Drogas, previsto no art.33 da lei 11.343/06, a pena de 05 anos de reclusão em regime fechado.”



    Assevera que “O Recurso Especial referenciado tivera negado o seu seguimento. Fundamentou-se que a pretensão do recurso implicava colisão ao preceito contido na Súmula 07 deste Egrégia Corte. Apos recursos internos, foi certificado o transito julgado e autos foram remetidos para primeira instancia.”



    Requer “b) Que seja concedida a ordem deste Writ de forma LIMINAR, eis que presentes sobremaneira os requisitos autorizadores desta, para, alterando-se o regime de cumprimento de pena do fechado para o aberto ou, subsidiariamente, ao semiaberto; b) Que seja concedida a ordem deste Writ de forma LIMINAR, determinando a imediata expedição de contramandado de prisão em face de (paciente); c) Que, no mérito, seja confirmada a ordem para conhecer deste mandamus e concedida a ordem in totum, para que alterando-se o regime de cumprimento de pena do fechado para o aberto ou, subsidiariamente, ao semiaberto, para que cumpra, na execução de sua pena, o regime correto. d) Que, subsidiariamente, se não vier a ser conhecido o presente Writ, que se conceda a ordem pleiteada acima de ofício, haja vista que se trata de MANIFESTA, FLAGRANTE, NOTÓRIA E ESCANCARADA ILEGALIDADE;”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Inicialmente, muito embora esta Corte admita o manejo do habeas corpus em substituição à revisão criminal, compete ao Tribunal de Justiça desconstituir decisão proferida por Juízo de primeiro grau, como é a sentença condenatória.



    Isso porque, após o trânsito em julgado, este foi o primeiro Juízo ao qual o impetrante se dirigiu.



    Com efeito, não compete ao Supremo Tribunal Federal rever, de forma inaugural, antes de qualquer outro Juízo, uma condenação implementada por Juízo de primeiro grau.



    Ademais, segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria trazida neste writ não foi conhecida pela STJ nem mesmo durante a fase de conhecimento, de modo que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Não bastasse, a petição inicial deste habeas corpus é mera reprodução de outras petições, a ponto de apontar a paciente Natália como “o agravante”.



    Não se verifica, portanto, manifesta teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente